Tribunal: TJPA
Processo: 0016613-65.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016613-65.2004.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA MARIA DE OLIVEIRA DOMAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO QUE VOLTA A FLUIR PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, em Ação Ordinária ajuizada por Ana Maria de Oliveira Domar, julgou procedente o pedido de cobrança das diferenças remuneratórias compreendidas entre 25/09/1995 e 01/06/1998 (data do ajuizamento do Mandado de Segurança nº 0008156-54.1998.8.14.0301), condenando o réu ao pagamento das parcelas retroativas, a serem apuradas em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição do direito da autora de pleitear o pagamento das parcelas anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, considerando a interrupção e o reinício do prazo prescricional após o trânsito em julgado da decisão mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ.

4.

O prazo prescricional volta a fluir, pela metade, somente a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança.

5.

No caso concreto, a impetração do mandado de segurança em 1998 interrompeu o curso do prazo prescricional, inexistindo lapso suficiente entre o trânsito em julgado e a propositura da ação ordinária para configurar a prescrição alegada pelo IGEPREV.

6.

Assim, mantêm-se incólume a sentença que reconheceu o direito da autora às diferenças devidas no período anterior à impetração do mandamus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para a cobrança das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede sua propositura.

2.

O prazo prescricional volta a correr, pela metade, apenas a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança.

3.

Não se configura prescrição quando a ação de cobrança é ajuizada dentro desse novo prazo reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.973.809/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15/12/2022, DJe 31/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém em Ação Ordinária ajuizada por de
ANA MARIA DE OLIVEIRA DOMAR
, que

julgou procedente a pretensão de cobrança de parcelas anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança

0008156-54.1998.8.14.0301, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o réu ao pagamento das diferenças retroativas à ação mandamental, compreendidas entre o período de 25 de setembro de 1995 a 01 de junho de 1998 (data do ajuizamento do Mandado de Segurança), nos termos da exordial, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo com o artigo 487, I, do CPC
.

O apelante IGEPREV defende a reforma da sentença, para julgar improcedente ação, tendo em vista a consumação da prescrição do fundo de direito
da pretensão da autora.

A parte apelada apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a impetração de
mandado
de
segurança
interrompe a fluência do prazo prescricional, e somente após o trânsito em julgado da decisão é que volta a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas
anteriores
ao quinquênio que antecedeu a propositura do
writ.

Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ASSEGURADO EM SEDE MANDAMENTAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DAS PARCELAS PRETÉRITAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO, PELA METADE, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o estatuto processual de 2015. II -
Esta Corte possui orientação segundo a qual a impetração do
Mandado
de
Segurança
interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de
cobrança
das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado.
III - Na espécie, apontou a Corte de origem que, "desde o trânsito em julgado do writ (15-06-2005) até o ajuizamento da presente ação de
cobrança
(1º-10-2009), transcorreu prazo superior a 2 anos e 6 meses, mais precisamente 4 anos e quatro meses" (fl. 702e), sendo de rigor, portanto, o reconhecimento da prescrição. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.973.809/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

No caso, o
Mandado
de
Segurança
(processo nº 0008156-54.1998.8.14.0301) foi impetrado em 1998, interrompendo-se o prazo prescricional que só voltou a fluir a partir do trânsito em julgado ocorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/11/2025